Tribunal: TJSP
Processo: 1030832-05.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
INATIVOS DA CESP – REAJUSTE PREVISTO NO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2019/2021 – INCORPORAÇÃO AO SALÁRIO-BASE – Ilegitimidade passiva da CTEEP reconhecida – Extinção nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

INATIVOS DA CESP – REAJUSTE PREVISTO NO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2019/2021 – Pedido de incorporação do valor ao salário-base - Possibilidade – Hipótese prevista no acordo - Novo

Ementa:
INATIVOS DA CESP – REAJUSTE PREVISTO NO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2019/2021 – INCORPORAÇÃO AO SALÁRIO-BASE – Ilegitimidade passiva da CTEEP reconhecida – Extinção nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

INATIVOS DA CESP – REAJUSTE PREVISTO NO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2019/2021 – Pedido de incorporação do valor ao salário-base - Possibilidade – Hipótese prevista no acordo - Novo acordo coletivo firmado em 2020 que impediu qualquer discussão quanto ao reajuste salarial estabelecido para 1o.06.20 relativamente à inflação do período de 1o.06.19 a 31.05.20 – Possibilidade de discussão quanto a forma de lançamento do reajuste – Sentença reformada.

CONFERE-SE PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ CTEEP E PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DA AUTORA.